Tribunal: TJMT
Processo: 1003483-14.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003483-14.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIANA DE ARAUJO MENDES LIMA - CPF: 368.998.748-22 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VILELA DE QUEIROZ LTDA - EPP - CNPJ: 48.002.596/0001-95 (AGRAVANTE), EDIVAR VILELA DE QUEIROZ - CPF: 130.641.938-72 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA MINERVA LTDA - CNPJ: 07.439.529/0001-55 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), TERENCE DORNELES TRENNEPHOL - CPF: 007.499.694-07 (ADVOGADO), BRUNA BARBOSA ROCHA - CPF: 219.655.928-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESPACHO SANEADOR – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE – SISTEMÁTICA RECURSAL QUE NÃO PREVÊ, EM REGRA, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA ESSA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015/CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E INSURGÊNCIA CONTRA A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – HIPÓTES DE CABIMENTO DO AGRAVO -

POSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL - SÚMULA N. 618 DO STJ – INTERESSE RELEVANTE DO ENTE FEDERADO QUE INTEGROU A LIDE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO NÃO CONHECIDO EM PARTE - DESPROVIDO.

1 – O despacho saneador, em tese, à vista do rol taxativo do art. 1015 do CPC, não poderia ser objeto de agravo de instrumento. Todavia, se ao sanear o feito, o Juiz abarcou situações contra as quais tem cabimento o agravo, merece ser conhecido, em parte.

2 - O Superior Tribunal de Justiça na Súmula n° 618. Consagra que: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Ademais, a inversão do ônus da prova com amparo na teoria da carga dinâmica de distribuição do ônus
probandi
, fundada no art. 373, § 1o, CPC/15.

3 – No caso concreto, observando que o juiz
a quo
considerou os laudos juntados pelo
Parquet
que apontam o desmatamento do imóvel da agravante inserida dentro da Unidade de Conservação, passa a ser ônus dela comprovar que o desflorestamento não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pela
Agropecuária Vilela de Queiroz Ltda EPP
, contra a decisão de saneamento e organização do processo proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela de Santíssima Trindade, nos autos da Ação Civil Pública no 50048-84.2016.8.11.0077.

A decisão recorrida acolheu a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo ativo da demanda, promoveu o saneamento e organização do processo quanto as questões preliminares suscitadas, balizou e decidiu sobre as questões de direito que entendeu relevantes para análise do mérito, bem como delimitou as questões de fato definindo a distribuição do ônus
probandi
e as provas admissíveis à solução do caso.

Irresignado, o agravante argui em suas razões, a suposta irregularidade da decisão que acolheu o Estado de Mato Grosso no polo ativo da demanda sem a manifestação da parte contrária.

Sustenta que a inversão do ônus da prova não teria observado as peculiaridades do caso em análise, bem como que existiria nos autos controvérsias quanto ao local, extensão e época do desmatamento.

Assevera que a decisão do Magistrado de piso, que reconheceu como matéria preliminar as argumentações de invalidade/caducidade do Decreto de criação da Unidade de Conservação (UC), teria adentrado no mérito da demanda, além de argumentar nulidade da inclusão no polo passivo da pessoa física.

A douta Relatora que me antecedeu neste feito – Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, ao receber o feito indeferiu o efeito recursal suspensivo, recebendo parcialmente recurso, apenas quanto ao questionamento do ônus da prova (Id 2171875).

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões, onde rechaçou os argumentos empreendidos pelo recorrente e, ao final, requereu o desprovimento do recurso (Id 3100637).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou para conhecer do recurso apenas quanto à matéria afeta a distribuição do ônus da prova, com fulcro no §1o art. 357 c/c art. 1.015, ambos do Código de Processo Civil e, no mérito, pelo total desprovimento do agravo para manter integralmente a decisão saneadora agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme decidido na análise do pleito liminar, a decisão agravada trata-se de saneamento do processo, ou seja, de despacho saneador, o que, em tese, à vistas das situações elencadas no mencionado dispositivo, não poderia ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, mas, em preliminar de posterior recurso de apelação – caso presente o interesse recursal –

ou nas contrarrazões, na forma do § 1o, do art. 1.009 do CPC/15,

à exceção dos pontos quanto à intervenção do Estado de Mato Grosso na lide e da distribuição do ônus da prova, por estarem expressamente previstos no rol do citado artigo [incisos IX e

XI, do art. 1.015 do CPC/15].

Ratifico integralmente o entendimento da douta Relatora antecessora neste feito, quanto à limitação da matéria a ser arguida em sede de agravo de instrumento, com as ponderações feitas, mesmo porque, a jurisprudência defende a mesma tese, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DESPACHO SANEADOR. COISA JULGADA, LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC. INADMISSIBILIDADE.
É descabida a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que, saneando o processo, rejeita as preliminares ao mérito
(coisa julgada, litispendência e ilegitimidade ativa), hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento No 70075685917, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 08/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTESTAÇÃO –
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR EM FASE DE SANEAMENTO DO FEITO – DECISÃO QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ARTIGO 1015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E o artigo 1.015 do novo CPC é claro ao elencar as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não estando entre elas a decisão de rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva, arguida em contestação, em ação de indenização por dano moral, material e estético.
(AI 91973/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016)

Sendo assim, de fato, a análise recursal se restringirá aos pontos relativos à intervenção do Estado de Mato Grosso na lide e à distribuição do ônus da prova, porquanto as demais matérias como visto, não podem ser conhecidas por esta via recursal.

Pois bem.

Nas suas razões recursais, no ponto que foi admitido o recurso, a agravante alegou que o Estado de Mato Grosso foi incluído no polo ativo da ação na origem, após pedido formulado pelo agravado, sem que lhe fosse oportunizado manifestar-se a respeito.

Alegou, outrossim, a necessidade de reforma da decisão que inverteu a regra do ônus da prova, porque o Ministério Público tem maiores condições na produção, e que a inversão impôs responsabilidade a quem possui maior dificuldade em se desincumbir do encargo.

Razão, contudo, não assiste à agravante.

Com efeito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito, e no caso o Ministério Público juntou às fls. 96/160 (da ação principal) documento público oficial elaborado pela Procuradoria Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, que aponta o desmate de uma área de 102,29 ha dentro do imóvel nos limites do Parque entre os anos de 1998 e 2015. O tamanho do desmate foi constatado inicialmente por imagens de satélite e, posteriormente, por vistoria realizada no local por técnicos da SEMA, os quais inclusive embargaram a área e autuaram o proprietário.

Tais documentos, como bem delineado pelo Juiz Singular, por serem elaborados por funcionários públicos - terceiros ao processo, possuem presunção relativa de veracidade, incumbindo a quem alega sua incorreção ou invalidade o ônus de comprovar a inveracidade.

Desse modo, analisando o caso à luz do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, é forçoso reconhecer que diante das peculiaridades da causa, realmente, incumbe ao réu, proprietário e possuidor da área, comprovar suas alegações de que tal desmatamento não ocorreu, ou que não foi provocado por ação humana, ou ainda que foi autorizado pelas autoridades competentes à época.

A situação, então, se amolda à regra da inversão do ônus da prova com amparo na teoria da carga dinâmica de distribuição do ônus
probandi
, fundada no art. 373, § 1o, CPC/15, segundo a qual a carga da prova deve ser imputada, em cada caso concreto, à parte que possa realizá-la com menores transtornos e dispêndio de valores, ou seja, a atribuição diversa do ônus da prova tem lugar quando: a) for impossível ou excessivamente difícil à parte sobre a qual recairia normalmente o ônus da prova cumprir o encargo, ou b) for mais fácil à outra parte a produção da prova do fato contrário.

Não se olvida da possibilidade e capacidade do Ministério Público constituir a prova que embasa o pleito inicial. Todavia, como dito, isto já foi feito. Logo, emprestabilizar esta prova, fica a cargo da empresa requerida, aqui agravante.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL.
DEGRADAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA POR PASTAGEM DE ANIMAIS. ART. 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ÔNUS DINÂMICO DA PROVA.
CAMPO DE APLICAÇÃO DOS ARTS. 6o, VIII, E 117 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONCEITO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ONUS PROBANDI NO DIREITO AMBIENTAL, INCLUSIVE QUANDO A AÇÃO FOR PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Trata-se, originariamente, de Ação Civil Pública ambiental.
Em saneamento, o juízo de primeiro grau, entre outras providências, determinou a inversão do ônus da prova
, decisão reformada pelo Tribunal de origem.

2. Para o acórdão recorrido, não é possível a inversão do ônus da prova nas ações ambientais e, se o for, exige-se a comprovação de hipossuficiência do autor, o que, de pronto, a afasta nas demandas em que for demandante o Ministério Público.
Esse entendimento opõe-se ao esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, seja no particular âmbito das Ações Civis Públicas ambientais, seja, mais amplamente, na perspetiva da aplicação da teoria do ônus dinâmico da prova. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM QUALQUER MODALIDADE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, contém comando normativo estritamente processual, o que a põe sob o campo de incidência do art. 117 do mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não só nas relações de consumo ( REsp 1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18.5.2009). 4. Justifica-se a inversão do ônus da prova "a partir da interpretação do art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" ( REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009). 5. Inúmeros precedentes do STJ admitem distribuição dinâmica do ônus probatório: REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o.6.2010.
A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução
(EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012). CONCEITO E ABRANGÊNCIA SUBJETIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA 6. Equivocado, nos litígios coletivos ou difusos, reduzir a hipossuficiência exclusivamente ao "necessitado" de recursos financeiros, pressuposto para a assistência judiciária, mas não para a inversão do ônus da prova. Na litigisiosidade supraindividual, hipossuficiente é tanto o pobre (= carente material) como aquele que, "segundo as regras ordinárias de experiência" e as circunstâncias do caso concreto, não dispõe de mecanismos aptos a fazer valer seu direito (= carente processual). Um e outro encontram-se, com base em transcedente valor de isonomia real, abrigados e protegidos pelo regime solidarista dos arts. 6o, VIII, e 117 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Na relação jurídica em que há substituição processual, a hipossuficiência deve ser analisada na perspectiva do substituto processual ou dos sujeitos-titulares do bem jurídico primário, qualquer uma das duas hipóteses bastando para legitimar a inversão do ônus da prova. 8. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1235467 RS 2011/0026998-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2016) (destaquei)

E ainda o Superior Tribunal de Justiça na Súmula n° 618 consagra que:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
.

Com efeito, ratifica-se que que o ônus da prova somente recai contra o requerido da demanda, quando o requerente cumpre seu ofício de demonstrar a proposição que é posta em juízo. No caso, a princípio, o Órgão Ministerial, então requerente, como enfaticamente repetido, comprovou por documentos oficiais a ocorrência de dano ambiental na propriedade rural. Logo, cabe à demandada, ora agravante, provar que o desmatamento não é irregular.

O outro ponto conhecido como objeto deste agravo diz respeito à alegação da agravante, no sentido de que o Estado de Mato Grosso foi incluído no polo ativo da ação na origem, após pedido formulado pelo agravado, sem que lhe fosse oportunizado manifestar-se.

Conforme ressaltado pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves – Relatora que me antecedeu neste feito, nos documentos que acompanham o presente agravo eletrônico não há àquele que ensejou o pedido de intervenção do Estado, até para que se possa aquilatar a razão do pleito formulado. Não obstante, a ação civil pública originária debate a recuperação de área degradada no perímetro do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, o que, à primeira vista, demonstra interesse do Estado de Mato Grosso em participar da lide, por ser o ente federado o órgão

responsável em adotar as medidas administrativas necessárias à implementação das normas protetivas do meio ambiente na Unidade de Conservação e

de fiscalizar as atividades degradadoras realizadas no interior desta.

Assim, sem a necessidade de maiores digressões, não se constata razões de fato ou de direito a justificar a reforma da decisão agravada.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022